Tribunal: TJSP
Processo: 0072104-51.2010.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO – Desapropriação por interesse social – Pedido procedente – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Irresignação do expropriado quanto ao valor fixado a título de indenização – Laudo pericial devidamente fundamentado e embasado em elementos técnicos – Trabalho, ademais, que se mostra imparcial em relação ao do assistente técnico – Juros compensatórios indevidos – Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO – Desapropriação por interesse social – Pedido procedente – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Irresignação do expropriado quanto ao valor fixado a título de indenização – Laudo pericial devidamente fundamentado e embasado em elementos técnicos – Trabalho, ademais, que se mostra imparcial em relação ao do assistente técnico – Juros compensatórios indevidos – Ausência de imissão provisória na posse – Efetiva perda de renda não evidenciada – Honorários advocatícios corretamente fixados, de acordo com o art. 27, §1o, do Decreto-Lei no 3.365/41 – Recurso não provido.